Tribunal: TJMT
Processo: 0005899-14.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005899-14.2019.8.11.0007
RECORRENTE: IZAIAS LUNA MOREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IZAIAS LUNA MOREIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 102218473):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR SUSCITADA POR IZAIAS LUNA MOREIRA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRETENSÃO PREJUDICADA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DE LUCIDALVA RODRIGUES PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS, ALIADOS À DECLARAÇÃO DE USUÁRIO RELATANDO A COMPRA DE DROGA COM A ACUSADA, E A SUA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – ABSOLVIÇÃO DE AMBOS COM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE PARA A RÉ LUCIDALVA – ACUSADA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – DESCABIMENTO PARA O APELANTE IZAÍAS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA DOS RÉUS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.
A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pela acusada não pode ser considerada para fins de absolvição ou desclassificação do tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal, notadamente os depoimentos dos policiais envolvidos na operação, corroborados pela declaração de usuário, confirmando que comprova drogas com a ré, e pela confissão extrajudicial.
Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição dos agentes com relação ao delito de associação para o tráfico, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.
“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” [Enunciado Orientativo n. 5, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].
A culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente e as consequências do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando alegações inidôneas e comuns ao tipo penal.
Se a confissão espontânea da ré, ainda que extrajudicial, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante, readequando-se, de conseguinte, o quantum final da reprimenda [Súmula 545 do STJ].
A despeito do silêncio legislativo, a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de atenuante, em patamar inferior a fração de 1/6, exige fundamentação adequada.
Não havendo prova de que a apelante integra organização criminosa ou que se dedica a atividades criminosas, aliado ao fato de ser primária e de ostentar bons antecedentes, cabível se revela a aplicação da minorante do “tráfico privilegiado”.
O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica à prática de atividades criminosas e que faz da mercancia de drogas seu meio de vida.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como interpretação divergente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que “sendo o Recorrente primário, de bons antecedentes, nem integrava organização criminosa (como o próprio r. TJMT reconheceu), o Egrégio Tribunal pretérito se fundou em alegações genéricas, sem respaldo probatório, somente nas próprias circunstâncias que configuram o Tráfico de Drogas para sustentar que se dedicava às atividades criminosas” (Id. 107541465)
Recurso tempestivo (Id. 107969497).
Contrarrazões (Id. 109076970).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Quanto ao recorrente Izaías, de fato, as provas coligidas são mais que suficientes para evidenciar que ele estava se dedicando a atividades criminosas.
Isso porque, além da investigação da Agência de Inteligência da Polícia constatando o modus operandi do réu no comércio ilícito – inclusive observando a locação de carros e a mudança constante de residências para ludibriar a polícia –, foram encontradas no celular do acusado conversas com traficantes da cidade de Cáceres e negociações de entorpecentes [com o codinome de “caixas”] no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), além de uma balança de precisão com resquícios de cocaína em sua residência, revelando que utilizava o comércio ilícito como seu meio de sobrevivência.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ:
“[...] In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, tendo em vista a caracterização do paciente como fornecedor de drogas, condição atestada pelos diálogos telefônicos. Além disso, o Tribunal de origem levou em consideração a relação do paciente e do corréu, Deivid, com o qual foi encontrado mais 3 (três) kg de maconha, além de balança de precisão. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. [...]” (AgRg no HC 611.762/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).
Com efeito, “demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante” (Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017).” (Id. 102218480).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/20064, alega o recorrente que faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, vez que “era réu primário, sem a incursão em qualquer crime anteriormente, justamente o contrário, possuía bons antecedentes. Além disso, nunca compôs organização criminal associada ao tráfico, desenvolvendo a traficância de modo autônomo e solitário, já reconhecidos pelo TJMT.” (Id. 107541465)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Outrossim, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça